Tribunal: CARF
Processo: 10730.723030/2012-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.723030/2012-49
ACÓRDÃO
2001-007.919 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO MURILO MAURICIO DA FONSECA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
REMISSÃO. AUSÊNCIA DE LIDE NO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
RELATIVA À ESSA MATÉRIA.
Não cabe a este Colegiado se manifestar sobre pedido de remissão. No
momento em que o contribuinte requer a aplicação da remissão, está
indiretamente, reconhecendo a liquidez e certeza do crédito tributário
lançado, de forma que não há contencioso sobre a procedência do
lançamento, mas apenas o pedido do favor legal, que deverá ser apreciado
pela autoridade preparadora da unidade da Receita Federal do Brasil do
domicílio tributário do contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.919 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.723030/2012-49
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto[a] integral), Lílian Cláudia de Souza,
Weber Allak da Silva (substituto[a] integral), Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima.
Ausente(s) o conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Weber Allak da Silva.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação,
reproduzo relatório da decisão da DRJ:
“Para o contribuinte retro qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento – IRPF de fls. 6/10,
que lhe exige o recolhimento do crédito tributário no montante de R$7.345,96, sendo, consoante ali
discriminado, R$4.001,51 de imposto suplementar e o restante de acréscimos legais
correspondentes.
O lançamento decorreu do processamento da Declaração de Ajuste Anual – DAA IRPF/2011,
apresentada à RFB pelo contribuinte, cujo resultado foi de imposto a pagar no valor de R$3.301,94 -
fl. 9. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a fl. 8, foram verificadas
omissões de rendimentos, no total de R$37.253,40, com IRRF total de R$6.243,18, conforme Dirf das
fontes pagadoras INSS, R$15.367,94 com IRRF de R$1.000,34, e Centrais Elétricas Brasileiras S/A,
R$21.885,46 com IRRF de R$5.242,84.
Cientificado do lançamento, o interessado apresentou a peça impugnatória de fls. 2/4, instruída
com os documentos de fls. 11/19. Nessa oportunidade, diz que recebeu do INSS de rendimentos
tributáveis o valor declarado, consoante comprovante de rendimentos anexo. Quanto à omissão
referente à Centrais Elétricas Brasileiras S/A, no valor de R$21.885,46, foi porque recebeu dois
comprovantes de rendimentos, entendendo que o imposto referente a essa quantia foi devidamente
pago na fonte, nos termos do art. 3o, § 5o, da Lei no 10.101, de 2000, transcrito. Afirma não ter
havido má-fé.
A situação dos autos fez com que o lançamento acima descrito fosse revisto de ofício pela
DRF/Niterói/RJ/SEFIS, em obediência à IN/RFB no 958, de 2009, art. 6oA, com a redação dada pela
IN/RFB no 1061, de 2010, no propósito de se observar a adequação do lançamento efetuado aos
termos que estampa a pertinente legislação tributária. A par disso, foi lavrado o Despacho Decisório
de fls. 24/27, mantendo em parte o lançamento formalizado pela NL contestada, ou seja, do imposto
suplementar no valor de R$775,67 e respectivos acréscimos legais, conforme demonstrativo de fl.
26. O entendimento se deu sob as seguintes justificativas:
11. Assim, diante das alegações apresentadas pelo contribuinte, verificado que os rendimentos
recebidos do INSS foram declarados com base nos valores que constam do Comprovante de
Rendimentos juntado na fl. 17, e uma vez retificada a informação prestada pela fonte pagadora em
DIRF, quando este foi o único elemento em que a autuação havia se baseado para apurar a infração,
a omissão de rendimentos lançada, e o respectivo IRRF sobre a omissão, em relação à fonte
pagadora INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL deve ser cancelada.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.919 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.723030/2012-49
3
12. A infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica relativa à fonte pagadora
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS SA no valor de R$ 21.885,46, com o respectivo IRRF no valor de R$
5.242,84, deve ser mantida, tendo em vista que os valores omitidos constam da DIRF apresentada
pela fonte pagadora e do Comprovante de Rendimentos juntado na fl. 18, e, ainda, conforme
alegado na impugnação, tal omissão se deu por erro do contribuinte.
13. Assim, diante dos argumentos e documentos trazidos aos autos, torna-se necessário rever o
lançamento, de acordo com os cálculos a seguir:
Depois de ser cientificado do mencionado Despacho Decisório, fl. 33 - AR, o contribuinte se
manifesta - fl. 37, e anexa os documentos de fl. 38. Nessa nova oportunidade, insiste no
entendimento de que o rendimento referente a participações nos lucros e resultados pagas pelo
empregador tem a tributação exclusiva na fonte. Entende também que devam ser consideradas
hipóteses de isenção e não incidência do imposto sobre as PLR. Afirma que a PLR consiste em um
direito dos trabalhadores nos termos do art. 7o, inciso XI, da CF, sendo desvinculada da
remuneração.”
Decisão da DRJ de fls. 42/46 julgou improcedente a impugnação em acórdão que
restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
REVISÃO DE OFÍCIO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS.
TRIBUTAÇÃO. ANO CALENDÁRIO 2010.
Após a revisão de ofício do lançamento restou a omissão de rendimentos referentes a participação
no lucro recebida por empregado, pessoa física, que no ano calendário em questão se sujeita à
tributação na fonte e no ajuste anual do IRPF, não no entendimento do contribuinte, exclusivamente
na fonte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso voluntário interposto às fls. 60/62 versa integralmente sobre pedido de
remissão do crédito tributário, nos moldes do Art. 172, CTN em razão da situação econômica,
idade e saúde do contribuinte e ainda do baixo valor do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.919 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.723030/2012-49
4
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
Conforme relatado, a única matéria trabalhada no Recurso Voluntário é o pedido de
remissão do crédito tributário, nos termos do que dispõe o Art. 172, CTN.
Em que pese tal matéria não ter sido aventada em sede de impugnação, sobre ela
me manifesto no sentido de que não cabe a esta Turma de Julgamento deferir, ou não, pedido de
remissão.
Ao solicitar a aplicação da remissão, o contribuinte está, ainda que indiretamente,
reconhecendo a liquidez e certeza do crédito tributário lançado, pedindo que sobre ele incida a
remissão legal, de forma que não há contencioso sobre a procedência do lançamento, mas apenas
o pedido do favor legal.
Assim, não cabe a este Colegiado deferir, ou não, tal benefício, o qual deve ser
apreciado pela autoridade unidade da Receita Federal do Brasil do domicílio tributário do
contribuinte.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, NEGO provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 70
DF CARF MF
Original